Tribunal: CARF
Processo: 11060.723332/2015-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.723332/2015-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.162 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
POSSER E MORO LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débitos
com a Fazenda Pública Federal.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Bárbara
Santos Guedes (suplente convocada), e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
conselheira Bianca Felicia Rothschild.

Relatório
Trata-se de Ato Declaratório Executivo (ADE) de Exclusão DRF/STM no
1638207, de 1o de setembro de 2015 (fl. 21), que excluiu o contribuinte do Simples Nacional a
partir de 01/01/2016, tendo-se em vista a existência de débitos com a Secretaria da Receita
Federal do Brasil RFB os quais não estavam com a exigibilidade suspensa, nos termos da Lei
Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V. Os débitos que ensejaram a exclusão
estão discriminados no corpo do ADE:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.723332/2015-62
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.162 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.723332/2015-62

Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório da decisão
recorrida (e-fls. 49 e ss):
2. Em 22/10/2015 a empresa manifestou inconformidade quanto à exclusão (fls. 2/13)
alegando que: (i) os débitos do SN das competências anteriores a 09/2009 já se
encontram prescritos; (ii) critica a redação do art. 18, §15-A, I, da Lei Complementar no
123, de 2006, que dá caráter declaratório às informações prestadas no PGDAS-D para
concluir que a constituição do crédito tributário é determinada pela DASN prevista no
art. 25 da citada lei; (iii) questiona a veracidade dos débitos mostrados no ADE sob a
justificativa de que atos semelhantes foram anulados em 2012 por erro da RFB; (iv)
afirma que "o ADE não possui qualquer descrição e especificação dos supostos débitos
pendentes", prejudicando a defesa; (v) nunca foi autuada sobre a prática de atos vedados
pela legislação; (vi) houve violação do princípio da preservação da empresa. Reclama
do efeito suspensivo do ato enquanto não julgada sua contestação.
3. A ciência do ADE foi feita pela via postal em 22/09/2015 (AR à fl. 28). A DRF/Santa
Maria (RS) juntou às fls. 43/45 as telas do sistema de parcelamento de débitos do SN.
A decisão de primeira instância julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, por entender que os débitos encontravam-se em situação de exigibilidade
passados 30 dias da ciência do ADE e respectivas pendências motivadoras, sendo correta a
exclusão da contribuinte do regime do Simples Nacional.
Cientificada em 19/07/2016 (e-fl. 57) da decisão de primeira instância a
Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 08/08/2016 (e-fl. 70), em que repete os
fundamentos de sua manifestação de inconformidade.

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.162 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.723332/2015-62

Voto
Conselheiro LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
A Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 08/08/2016 (e-fl. 70),
em que repete os argumentos de sua manifestação de inconformidade. Por concordar com os
fundamentos do voto vencedor no acórdão 11-53.619 - 5a Turma da DRJ/REC (e-fls. 49 e ss), e
de cacordo com o art. 57, § 3o do RICARF, reproduzo a seguir o voto citado como razão de
decidir:
5. A exclusão do Simples Nacional baseou-se na existência de débitos exigíveis da
empresa. Aplicou-se o inciso V do artigo 17 da Lei Complementar no 123/2007, como
demonstrado no ADE:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;
6. A ocorrência de uma situação de vedação enseja a obrigatoriedade da comunicação
da empresa com vistas à exclusão do Simples Nacional. A exclusão será feita de ofício
pela Administração Tributária quando o contribuinte descumpre seu dever de se auto
excluir. O instrumento para formalizar a exclusão é o Ato Declaratório Executivo. O
procedimento ora descrito está previsto pela combinação dos artigos 28, 29, 30, 31 e 33
da Lei Complementar no 123/2007:
Art. 28. A exclusão do Simples Nacional será feita de ofício ou mediante
comunicação das empresas optantes.
Parágrafo único. As regras previstas nesta seção e o modo de sua
implementação serão regulamentados pelo Comitê Gestor.
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
I – verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
§ 5o A competência para exclusão de ofício do Simples Nacional obedece ao
disposto no art. 33, e o julgamento administrativo, ao disposto no art. 39, ambos
desta Lei Complementar.
(...)
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(...)
II – obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de
vedação previstas nesta Lei Complementar;)
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.162 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.723332/2015-62

IV – na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a
partir do ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da
exclusão.
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até
30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
(...)
Art. 33. A competência para fiscalizar o cumprimento das obrigações principais
e acessórias relativas ao Simples Nacional e para verificar a ocorrência das
hipóteses previstas no art. 29 desta Lei Complementar é da Secretaria da
Receita Federal e das Secretarias de Fazenda ou de Finanças do Estado ou do
Distrito Federal, segundo a localização do estabelecimento, e, tratando-se de
prestação de serviços incluídos na competência tributária municipal, a
competência será também do respectivo Município.
7. Conforme o §2o do art. 31 acima transcrito, a própria lei prevê a possibilidade de
regularização, por parte do contribuinte, do débito que motivou a exclusão. É
justamente este o argumento trazido pela empresa interessada para manter-se no sistema
favorecido, quando alega que parte dos débitos de Simples Nacional apontados como
motivadores da exclusão estavam prescritos por ocasião da emissão do ADE e que estes
não foram devidamente explicitados no documento.
8. A alegação de que o ADE não demonstra com clareza os débitos motivadores da
exclusão é desprovida de fundamento. No corpo do documento são listados mês a mês
os débitos em aberto, indicados pelos respectivos saldos devedores, em valores
originais.
8.1 Sobre os valores dos débitos é importante lembrar que todos eles foram confessados
espontaneamente pela empresa ora defendente, através dos meios adequados. Nenhum
dos débitos é proveniente de auto de infração. Isso afasta as argumentações da defesa
citada nas alíneas iii, iv e v do item 2 do relatório.
8.2 No que concerne ao modo de confissão dos débitos do SN, vale esclarecer que a Lei
Complementar no 123, de 2006, na sua redação original, estabelecia no art. 25, §1o,
citado pelo próprio contribuinte na sua peça de defesa, que os valores constantes da
Declaração Anual do Simples Nacional - DASN eram meio hábil para a cobrança. Até
dezembro de 2011 o contribuinte utilizava o PGDAS, aplicativo destinado à apuração
dos valores devidos e geração da guia de arrecadação. Nele eram informadas as receitas
segregadas por tipo, para possibilitar o cálculo do montante devido. No ano seguinte, as
apurações mensais eram consolidadas na DASN e se tornavam cobráveis. A partir de
2012 esta sistemática mudou. A Lei Complementar no 139, de 2011, introduziu o §15-A
no art. 18 - também citado pela defesa - tornando a apuração mensal declaratória, e não
apenas informativa. Com isso, os valores declarados mensalmente no PGDAS-D - a
letra D foi acrescentada justamente para expressar a ideia de declaração - passaram a ser
exigíveis de imediato, sem precisar da DASN que somente era apresentada no ano
seguinte. Esta é a explicação para a diferença jurídica entre os termos informação e
declaração, quando o último tem o valor semântico que conota a natureza constitutiva
da dívida.
9. Às fls. 43/45 constam os extratos do parcelamento solicitado pelo contribuinte em
02/01/2012 e consolidado em 26/10/2014, para os débitos do SN das competências de
01/2009 a 07/2014. Os valores são exatamente os mesmos que constam do ADE. No
documento de exclusão os débitos listados vão até 06/2015. O parcelamento foi
encerrado por rescisão em 15/02/2015:

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.162 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.723332/2015-62

9.1 O art. 174 do CTN, que trata de prescrição, estabelece no inciso IV do parágrafo
único a interrupção do prazo prescricional quando o devedor reconhece
inequivocamente o seu débito:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
(...)
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial que importe em
reconhecimento do débito pelo devedor.
9.2 Por sua vez, o pedido de parcelamento importa confissão irrevogável e irretratável
do débito, conforme a dicção do parágrafo 20 do art. 21 da Lei Complementar no 123,
de 2006, incluído pela Lei Complementar no 139, de 2011:
Art. 21. Os tributos devidos, apurados na forma dos arts. 18 a 20 desta Lei
Complementar, deverão ser pagos: (efeitos: a partir de 01/07/2007)

(...)
§ 20. O pedido de parcelamento deferido importa confissão irretratável do
débito e configura confissão extrajudicial. (Incluído pela Lei Complementar no
139, de 10 de novembro de 2011) (efeitos: a partir de 11/11/2011).
9.3 Conjugando-se a leitura dos dois dispositivos acima reproduzidos conclui-se que em
02/01/2012, com o pedido de parcelamento feito pela empresa, ocorreu a interrupção do
prazo prescricional dos débitos do SN das competências 01 a 12/2009. Assim, com a
rescisão do parcelamento levada a efeito em 15/02/2015, reabriu-se a contagem do
prazo prescricional.
Constata-se, portanto, que na data de emissão do ADE, cuja ciência foi tomada pelo
contribuinte em 22/09/2015, os débitos do SN apontados como motivadores da exclusão
eram exigíveis e estavam em aberto.
10. Na peça de defesa o contribuinte alega que houve desrespeito ao princípio da
preservação da empresa. A afirmação tem conteúdo de questionamento sobre a
constitucionalidade da exclusão motivada pela existência de débitos exigíveis. Neste
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.162 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.723332/2015-62

aspecto, quanto à questão relacionada à inconstitucionalidade da Lei Complementar No
123, de 2006, artigo 17, inciso V (vedação ou exclusão por existência de débitos),
cumpre ressaltar que a jurisprudência do STF está pacificada no sentido da
constitucionalidade do mencionado dispositivo, após o julgamento do RE 627543/RS,
com repercussão geral reconhecida, no qual o plenário do tribunal maior acompanhou
por maioria o voto do relator, ministro Dias Tóffoli.
Vejamos a ementa do acórdão:
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida.
Microempresa e empresa de pequeno porte. Tratamento diferenciado.
Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais pendentes. Lei Complementar no
123/06. Constitucionalidade. Recurso não provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o
sistema tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do
favorecimento às microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, em consonância com as
diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e parágrafo único; 170, IX; e 179 da
Constituição Federal, visa à simplificação e à redução das obrigações dessas
empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico diferenciado, o qual guarda,
ainda, perfeita consonância com os princípios da capacidade contributiva e da
isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado
para diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor
capacidade contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que,
nesse universo de contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos
pertinentes, os quais participariam do mercado com uma vantagem competitiva
em relação àqueles que cumprem pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a
priori, como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência
imposta a todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os
microempreendedores individuais (MEI),devendo ser contextualizada, por
representar também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e
de se garantir a neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323
e 547 do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de
coação a pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e
desarrazoada ao exercício da atividade econômica.
Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de tributo, mas de
requisito para fins de fruição a regime tributário diferenciado e facultativo.
5. Recurso extraordinário não provido.
10.1 Dessa forma, não há que se falar em nulidade do ADE de exclusão do Simples
Nacional aqui analisado.
11. De qualquer forma, o exame de validade de dispositivo previsto em lei, tendo por
parâmetros princípios constitucionais, demandaria controle de constitucionalidade de
normas, atividade exercida de maneira exclusiva pelo Poder Judiciário e expressamente
vedada no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, a teor do art. 26-A do Decreto no
70.235, de 1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.162 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.723332/2015-62

12. Diante de todo o exposto, VOTO no sentido de CONSIDERAR IMPROCEDENTE
a manifestação de inconformidade, mantendo a exclusão da reclamante do Simples
Nacional com efeitos a partir de 01/01/2016.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(Assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital